Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-66.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste a respeito da suposta atuação em litigância de má-fé, alegada nas contrarrazões (ID 75615114). Após, com ou sem manifestação da parte apelante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.